Tribunal: STJ
Processo: 6000696-36.2024.8.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139360 - AP (2025/0481139-3)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
ONIVAN BARBOSA PANTOJA
ADVOGADA
:
KARINA SOARES MARAMALDE - AP001745
AGRAVADO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA
LIMITAÇÃO IMEDIATA DE DESCONTOS. EXIGÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO (ART. 104-A DO CDC). PROBABILIDADE DO DIREITO
E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. NATUREZA
PRECÁRIA DA DECISÃO LIMINAR. SÚMULAS N. 7/STJ E 735/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A reavaliação dos pressupostos fático-probatórios que embasaram a
revogação da medida liminar encontra óbice nas Súmulas n. 7/STJ
e 735/STF, em razão da natureza precária das decisões sobre tutelas
de urgência e da vedação ao reexame probatório em recurso especial.
2. O dissídio jurisprudencial não se configura quando ausente o cotejo
analítico com demonstração de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, atraindo, por analogia, a Súmula n.
284/STF.
3. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57103397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: a0cd9f35-3659-4969-b2e9-5eadd2752fc6

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: a0cd9f35-3659-4969-b2e9-5eadd2752fc6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139360 - AP(2025/0481139-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ONIVAN BARBOSA PANTOJA
ADVOGADA
: KARINA SOARES MARAMALDE - AP001745
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO
DE
DÍVIDA
POR
SUPERENDIVIDAMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PARA
LIMITAÇÃO IMEDIATA DE DESCONTOS. EXIGÊNCIA DE PLANO
DE PAGAMENTO (ART. 104-A DO CDC). PROBABILIDADE DO
DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. NATUREZA
PRECÁRIA DA DECISÃO LIMINAR. SÚMULAS N.
E
7/STJ
735/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE.
.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
SÚMULA
N.
284/STF
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A reavaliação dos pressupostos fático-probatórios que embasaram
a revogação da medida liminar encontra óbice nas Súmulas n. 7/STJ
e
em razão da natureza precária das decisões sobre tutelas
735/STF,
de urgência e da vedação ao reexame probatório em recurso especial.
2. O dissídio jurisprudencial não se configura quando ausente o cotejo
analítico com demonstração de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, atraindo, por analogia, a
.
Súmula n. 284/STF
3. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ONIVAN BARBOSA
PANTOJA (ONIVAN) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal (CF) contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56832285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 8df04814-6f01-44a3-9629-c701ec54a1d4

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PLANO
DE
PAGAMENTO
NÃO
APRESENTADO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de
repactuação de dívida, limitou os descontos de empréstimos
consignados e CDC a 30% dos vencimentos líquidos do agravado. O
banco sustentou a aplicação equivocada do limite, defendendo a
legalidade de descontos de até 35% para empréstimos consignados e
5% para cartão de crédito consignado, além de alegar risco de
enriquecimento indevido do agravado e prejuízo à instituição bancária,
além de questões relacionadas à ilegitimidade passiva e ao
procedimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste
em saber: (i) se é cabível a limitação dos descontos de empréstimos
em 30% dos vencimentos do agravado; (ii) se a decisão de primeiro
grau, que antecipou a tutela, observou corretamente os princípios
aplicáveis à repactuação de dívida em situação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação permite o desconto de 35%
(trinta e cinco por cento) do rendimento mensal para empréstimos
consignados e 5% (cinco por cento) para cartão consignado. 4. A
apresentação de plano de pagamento na forma e nas condições
previstas na
constitui etapa necessária ao
Lei no 14.181/2021
processamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO
5. Decisão reformada para afastar a ordem de suspensão dos
descontos que ultrapassem 30 % do vencimento líquido. Agravo
provido.
____ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e
___
54-A, § 1o;
; CPC,
Lei no 14.181/2021
art. 300.

Os embargos de declaração de ONIVAN BARBOSA PANTOJA foram
rejeitados.
Nas razões do agravo, ONIVAN apontou:
não incidência do óbice da
(1)
, por se tratar de tese jurídica sobre a interpretação dos arts. 300 do
Súmula 7/STJ
CPC e 104-A do CDC;
criação indevida, pelo Tribunal estadual, de requisito não
(2)
previsto em lei para a tutela de urgência, com alegação de esvaziamento da proteção
ao mínimo existencial;
dissídio jurisprudencial com paradigmas do TJDFT e TJSP.
(3)
Houve apresentação de contraminuta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (SANTANDER), defendendo a manutenção da decisão de inadmissibilidade por
ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas n.
e
além
7/STJ
735/STF,
de impugnar o dissídio.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56832285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 8df04814-6f01-44a3-9629-c701ec54a1d4

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, ONIVAN apontou:
violação dos arts. 300 do CPC e
art. 105
(1)
104-A, 6o, IV e VI, e 54-A do Código de Defesa do Consumidor, com defesa da
possibilidade de tutela de urgência antes da audiência de conciliação para resguardar
o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana;
inaplicabilidade do Tema n.
(2)
ao rito do superendividamento;
existência de dissídio jurisprudencial com
1.085/STJ
(3)
julgados do TJDFT e do TJSP sobre limitação imediata dos descontos no contexto de
superendividamento.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A., sustentando ausência de prequestionamento
), incidência das
(Súmula n. 211/STJ
Súmulas n.
e
e inexistência de dissídio bem demonstrado.
7/STJ
735/STF
A Vice-Presidência do Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial com
base na
, destacando a natureza precária da tutela de urgência e
Súmula n. 7/STJ
vedando sua reavaliação na via especial, inclusive pela alínea .
c
O recurso não merece acolhimento.

(1) Da alegada violação do
do CPC e dos arts. 6o, IV e VI, 104-A e
art. 300
54-A do CDC, para concessão de tutela de urgência antes da conciliação

ONIVAN sustentou que a negativa de tutela provisória antes da audiência de
conciliação violou o
do CPC e os arts. 6o, IV e VI, 104-A e 54-A do CDC, por
art. 300
desrespeitar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, pleiteando a
limitação imediata dos descontos.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão estadual fixou premissas autônomas e suficientes:
a
i)
repactuação demanda a apresentação do plano de pagamento previsto no
-A
art. 104
do CDC, como etapa necessária ao processamento e ao diálogo com os credores; ii)
sem o plano, não se demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano nos
moldes do
do CPC;
embora reconhecido o comprometimento do mínimo
art. 300
iii)
existencial, competia ao devedor apresentar plano viável com dilação e parâmetros
legais, o que não ocorreu (e-STJ, fls.
;
;
).
122/124 130/131 147/154
A reforma da conclusão colegiada para restabelecer a tutela antecedente
exigiria revolver a moldura fático-probatória delineada – grau de comprometimento de
Documento eletrônico VDA56832285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 8df04814-6f01-44a3-9629-c701ec54a1d4

renda, suficiência documental, utilidade e proporcionalidade da medida, adequação do
rito e ausência do plano –, providência vedada no especial: A pretensão de simples
).
reexame de prova não enseja recurso especial(Súmula n. 7/STJ
Ademais, a própria natureza precária e provisória da decisão sobre tutela de
urgência atrai óbice específico. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
.
).
defere medida liminar (Súmula n. 735/STF
Por analogia, não se conhece, em recurso
especial, da insurgência contra acórdão que, em agravo, apenas confirma ou revoga
provimento liminar, precisamente porque fundado em juízo não definitivo de periculum
e probabilidade, insuscetível de exame amplo pela instância especial, como assentado
nas razões decisórias do colegiado.
Assim, pela incidência conjugada das Súmulas n.
e
não é
7/STJ
735/STF,
possível conhecer da questão federal, no ponto.

(2) Da alegada inaplicabilidade do Tema n.
ao rito do
1.085/STJ
superendividamento

ONIVAN afirmou que o Tema n.
– sobre descontos em conta-
1.085/STJ
corrente e não aplicação da margem consignável por analogia – não se aplicaria aos
casos de superendividamento, pois a ação não versaria sobre revisão contratual, mas
sobre tutela ao mínimo existencial.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O próprio acórdão recorrido demarcou que a controvérsia não se amolda ao
Tema n. 1.085, distinguindo-a da discussão sobre legalidade dos descontos em si e
registrando que a antecipação de salvaguardas depende do cumprimento do rito
especial, notadamente da apresentação do plano.
Para infirmar esse raciocínio – que combina a leitura dos arts. 104-A do
CDC e 300 do CPC com a constatação fática da ausência do plano – seria necessário
reavaliar elementos concretos do caso (documentação, suficiência da proposta,
imprescindibilidade da medida antes da conciliação), o que esbarra, novamente, na
.
Súmula n. 7/STJ
A discussão sobre inaplicabilidade do Tema n. 1.085, tal como posta, não
afasta o fundamento autônomo de inadmissibilidade da tutela por falta do plano e por
insuficiência dos requisitos do
do CPC, de modo que o especial não pode ser
art. 300
conhecido, no tópico, pela necessidade de revolvimento da moldura fática. Assim
sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório, com incidência da
, não é possível conhecer da questão federal invocada, no ponto.
Súmula n. 7/STJ

Documento eletrônico VDA56832285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 8df04814-6f01-44a3-9629-c701ec54a1d4

(3) Do alegado dissídio jurisprudencial com julgados do TJDFT, TJSP e
TJRS sobre limitação imediata dos descontos no superendividamento

ONIVAN indicou julgados do TJDFT e do TJSP que reconheceriam a
possibilidade de tutela antecipada antes da conciliação, articulando divergência
pretoriana.
As alegações não comportam acolhida.
Para a demonstração do dissídio, incumbia ao recorrente realizar o cotejo
analítico, transcrevendo trechos do acórdão recorrido e dos paradigmas e
demonstrando a identidade ou similitude fática entre os casos, à luz do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
As razões limitaram-se a reproduções genéricas de ementas e conclusões,
sem evidenciar o necessário paralelismo fático – por exemplo, a existência de plano de
pagamento, a prova concreta do comprometimento de renda, os parâmetros de
proporcionalidade e a etapa processual em que deferida a medida –, o que impede a
exata compreensão da controvérsia e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF
: É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação
.
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Além disso, estando a mesma matéria obstada pela incidência das Súmulas
n.
e
sob a alínea
, o exame da divergência pela alínea
fica
7/STJ
735/STF
a
c
prejudicado, uma vez que o dissenso não pode ser apreciado quando a questão de
direito não é cognoscível por óbice sumular na via especial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56832285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 8df04814-6f01-44a3-9629-c701ec54a1d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.139.360 / AP
Número Registro: 2025/0481139-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
60006963620248030000 60176860220248030001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ONIVAN BARBOSA PANTOJA
ADVOGADA
: KARINA SOARES MARAMALDE - AP001745
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA57078304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: d4dd7011-ef8b-4eb2-8429-e2942880f564

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: d4dd7011-ef8b-4eb2-8429-e2942880f564